Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AQUILIANA. BATIDA FRONTAL. EMBRIAGUEZ. IMPRUDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. VALOR DO CONSERTO SUPERIOR AO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. TABELA FIPE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS MANTIDOS.

1. Comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa, deve ser reconhecido o dever de indenizar.

2. A tabela FIPE traduz o valor de mercado de veículos automotores de via terrestre, que considera padrões de avaliação amplamente utilizado no comércio de carros no Brasil.

3. O termo inicial da correção monetária corresponde ao mês subsequente àquele considerado como referência para a fixação do valor de mercado do veículo sinistrado à luz da tabela FIPE.

4. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. Demonstrados os requisitos para a configuração do dano moral, notadamente em razão da ofensa à integridade psíquica do autor, vítima de acidente em colisão frontal, por veículo conduzido pelo réu, sob efeito de álcool, a indenização por danos morais deve ser mantida.

5. Recursos conhecidos. Apelo da parte autora não provido. Apelo da parte ré parcialmente provido.